Tribunal: TJDFT
Processo: 0712893-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face da decisão (ID 75524017) que, em sede de ação de inventário e partilha (Processo no 0701487-52.2020.8.07.0014), rejeitou os embargos declaratórios (ID 87821241) relativos à decisão que indeferiu a suspensão do feito, até que seja realizada a quitação do parcelamento administrativo dos tributos incidentes sobre o espólio. Confira-se: (...) 2. A Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal informa que há parcelamento administrativo em nome do inventariado, e defende a impossibilidade de disponibilização do formal de partilha enquanto não houver a quitação de todos os débitos em nome do falecido, sustentado ser cabível apenas a suspensão do feito (ID. 74837337). 3. No entanto, entendo que não assiste razão à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, pois de acordo com o artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é emitida certidão positiva de débito com efeito de negativa. O efeito atribuído à certidão negativa consiste na prova da quitação dos tributos exigíveis, razão pela qual o parcelamento do crédito tributário não obsta à expedição do formal de partilha. (...) 3.1. Assim, não há que se falar em suspensão do processo até a integral quitação do parcelamento administrativo, sob pena de desvirtuar a finalidade do parcelamento administrativo. 3. Em que pese haver interesse de incapaz, o presente feito tramita pelo rito do arrolamento. 4. Colha-se o parecer ministerial, após, retornem os autos imediatamente conclusos. 5. Anote-se a preferência legal no presente feito. (...) Em suas razões recursais, o agravante sustenta haver equivoco na decisão do juízo a quo, pois entende que o parcelamento administrativo dos tributos não equivale à quitação e, portanto, o formal de partilha não pode ser expedido, até que realizada referida quitação. Assim, pugna, em sede liminar, pela concessão de antecipação da tutela recursal para exigir a quitação de todos os tributos devidos, inclusive aqueles que se encontram parcelados e, caso assim não se entenda, requer a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada. No mérito, requer provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, para exigir a quitação dos tributos, principalmente aqueles que se encontram parcelados. Sem preparo, face à isenção legal. É relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão parcial do efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, por força da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 17/11/2020, nos autos dos REsp. n.o 1.895.486/DF – 1a Seção (tema 1074), que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fins de uniformização do entendimento acerca da “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.”, é cogente o sobrestamento do recurso. Acrescento, ainda, que a Ministra Relatora Regina Helena Costa determinou a suspensão das ações relacionadas à temática, nos termos seguintes, in verbis: (...) Desse modo, em conjunto com o REsp n. 1.896.526/DF, proponho a afetação do presente recurso como representativo da controvérsia, a teor do disposto no art. 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se os seguintes procedimentos: i) suspender o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; ii) comunicar, mediante envio de cópia do acórdão, aos Ministros da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e da Turma Nacional de Uniformização; iii) intimar os Estados-membros para eventual manifestação; e iv) após as diligências, abrir vista ao Ministério Público Federal para parecer, em quinze dias, consoante o art. 1.038, III e § 1o, do CPC/2015 (...) Conforme mencionado na decisão agravada, em que pese haver interesse de incapaz, o feito tramita pelo rito do arrolamento (artigo 659 e seguintes do Código de Processo Civil). Como se vê, o pleito recursal insere-se na especificidade da matéria tratada em sede de recurso repetitivo, tendo em vista a discussão travada entre as partes acerca da necessidade de recolhimento de tributo, antes da expedição do formal de partilha. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O EFEITO SUSPENSIVO ao processo no 0701487-52.2020.8.07.0014, somente no tange à expedição do formal de partilha, podendo prosseguir o arrolamento quanto aos demais procedimentos, bem como DETERMINO A SUSPENSÃO do recurso até o julgamento dos referido paradigma, afetado à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp. n.o 1.895.486/DF – 1a Seção (tema 1074). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, suspenda-se na forma determinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora